Tribunal: TJDFT
Processo: 0739732-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0739732-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOHNATHAN MOREIRA DOS ANJOS APELADO: JL COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS - EIRELI - EPP D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.023, §2o, Código de Processo Civil (ID 39072308). Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2022 10:56:10. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador